Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. CONTRATOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PENHORA DE FATURAMENTO E PENHORA DE CRÉDITOS. ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. ORDEM PREFERENCIAL RELATIVA.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) protege rendimentos do próprio devedor, não alcança a distribuição futura de lucros aos sócios. A alegação de natureza alimentar dos créditos da pessoa jurídica para sustento dos sócios não configura hipótese de impenhorabilidade.
2. O princípio da separação patrimonial das sociedades limitadas impede que alegações relativas às necessidades pessoais dos sócios fundamentem a impenhorabilidade do patrimônio da empresa executada.
3. A penhora de créditos específicos decorrentes de contratos de locação (art. 855 do CPC) não se confunde com a penhora de percentual do faturamento da empresa (art. 866 do CPC), que exige requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).
4. A ordem legal de penhora estabelecida no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto; pode ser flexibilizada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e o princípio da utilidade da execução.
5. O pedido de substituição da penhora de créditos específicos decorrentes de contratos de locação por imóvel pressupõe a comprovação da titularidade e do valor do bem oferecido, requisitos essenciais não atendidos no caso concreto.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.